Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E VARA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR MENOR PÚBERE. ENSINO SUPLETIVO. EJA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. ARPOVAÇÃO EM FACULDADE PRIVADA. INFANTE DEVIDAMENTE MATRICULADO NO ENSINO MÉDIO REGULAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA. TEMA 1.058/STJ. DISTINGUISHING. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO CÍVEL.
1. Conforme entendimento de caráter vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1846781/MS), Tema 1.058, “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90”.
2. A questão em análise é distinta, na medida em que o adolescente está matriculado no ensino médio regular de acordo com sua faixa etária, de modo que resta assegurado seu direito constitucional de educação obrigatória. Entretanto, ele almeja o seu ingresso em curso supletivo a fim de alcançar o término mais rápido do ensino médio, tendo em vista que passou no vestibular para faculdade particular. Vele destacar que o ato supostamente ilegal, em tese, estaria embasado em Lei Federal que, de regra, impediria o ingresso de menor de 18 anos no curso supletivo.
3. Desse forma, verificado que a demanda não trata de negativa do Estado em fornecer ensino obrigatório a menor de idade, mas de pedido formulado por adolescente, devidamente matriculado no ensino regular, para excepcional ingresso no ensino supletivo independentemente de sua idade, o caso não se amolda às circunstâncias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente nem é atingido pelo Tema 1.058/STJ, sendo assim incabível a fixação da competência da Vara da Infância e da Juventude para apreciar a causa. Sendo a referida pretensão dirigida contra instituição de ensino particular, incide a competência residual da Vara Cível.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado.